Tribunal: TJDFT
Processo: 0737898-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737898-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RENIVAL DOS SANTOS COSTA FILHO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A vítima na ação penal, Thais Luana Souza Xavier de Andrade, pede a habilitação de sua advogada na revisão criminal (ID 65754799). O pedido se justifica na medida em que a revisão criminal tem como causa de pedir o novo depoimento que a vítima deu em justificação judicial. E, ao que consta, a ação não tramita em segredo de justiça. Admite-se a habilitação. À Secretaria: anote-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador JAIR SOARES